Tribunal: CARF
Processo: 13054.721072/2015-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.721072/2015-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.166 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
P R CARVALHO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/09/2012
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
A aplicação da multa por atraso na entrega de Gfip não está condicionada a
prévia intimação do sujeito passivo para regularizar o cumprimento da
obrigação acessória.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN não alcança a penalidade
decorrente do atraso na entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa por atraso na apresentação de Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (Gfip), relativas ao ano-calendário
de 2010, apresentadas em 18/09/2012.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.721072/2015-03
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.166 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.721072/2015-03

O contribuinte apresentou impugnação, que foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que, além de aduzir considerações acerca de
propostas legislativas em trâmite no parlamento, se alegou:
a) a nulidade por ausência de intimação prévia;
b) a insubsistência da multa em face da denúncia espontânea.
É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
1
Ausência de intimação prévia
O recorrente alegou que, ao teor do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, a multa
somente poderia ter sido aplicada após intimação do sujeito passivo para apresentação das
declarações.
Sobre a questão, assim se pronunciou o acórdão recorrido:
As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não
contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum momento há imposição de
prévia intimação ao lançamento tributário. Apenas nos casos em que a intimação é
necessária, qual sejam a não apresentação da declaração e a apresentação com erros ou
incorreções é que a intimação deve ser realizada.
Portanto, a intimação que anteceda a constituição do crédito tributário somente será
realizada se necessária, visando suprir o lançamento daqueles elementos previstos em
lei e sem os quais ele poderia resultar ineficaz.
Não vejo como reparar o acórdão recorrido nessa matéria. Eis que o art. 32-A
assim estatuía:
Art.32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do art. 32 no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será
intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes
multas: (Sem grifo no original.)
Como facilmente se observa na redação do dispositivo legal, o descumprimento
da obrigação acessória oportunamente tinha duas consequências que eram independentes: a
intimação do contribuinte e a aplicação da multa. Em nenhum momento o artigo condicionou a
aplicação da multa à prévia intimação para regularizar a situação.
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.166 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.721072/2015-03

2
Denúncia espontânea
Como estabelece a Súmula Carf no 49, a denúncia espontânea prevista no art. 138
do CTN não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Conclusão
Voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital